Tribunal: TJDFT
Processo: 0702137-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. INTIMAÇÃO PRÉVIA DO RÉU SOBRE A DESTITUIÇÃO DO ADVOGADO. AFASTADA. OMISSÃO. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES DE DECIDIR. REEXAME DA MATÉRIA JULGADA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não procede a alegação de ausência de conhecimento do réu quanto à destituição de seu advogado particular por desídia, se o primeiro foi devidamente intimado da ausência de juntada de razões recursais e da necessidade de constituição de novo patrono.
2. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.
3. Devem ser desprovidos os embargos de declaração se as razões do recurso demonstram que se cuida de inconformismo, não com suposta omissão no acórdão impugnado, mas com os seus fundamentos, pretendendo o embargante verdadeira revisão do julgamento.. Eventual insurgência quanto à tese adotada pelo Colegiado deve ser agitada no recurso próprio, e não pela via estreita dos embargos de declaração.
4. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.